Tribunal: TJMT
Processo: 1019533-71.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019533-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MATHEUS CALIXTO - CPF: 016.306.541-16 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA VARA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente investigado pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. No que concerne ao entendimento fixado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no Tema 506, deve-se sublinhar que, na hipótese de apreensão de pequena quantidade de entorpecente, a presunção de se tratar de mero usuário é apenas relativa, devendo ser observada a existência de eventuais outros elementos que indiquem intuito de mercancia, os quais, ao que se vê da prova pré-constituída, se encontram em princípio presentes na hipótese concreta; não sendo, no mais, o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, cujo envolvimento com o narcotráfico ressai evidenciado,
a priori
, pelas circunstâncias de sua abordagem, a indicar a possível prática do crime de tráfico de drogas na modalidade “formiguinha”, ao que se soma o fato de se tratar de paciente que ostenta outros registros criminais, inclusive condenações pela prática do crime de tráfico de drogas; particularidades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 06, 25 e 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019533-71.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MATHEUS CALIXTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1011231-24.2025.8.11.0042 (PJe), à conta da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
13/06/2025
, em razão do cometimento, em tese, do crime supramencionado. Na subsequente audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, motivo pelo qual a medida segregatícia teria sido imposta mediante
fundamentação inidônea
, notadamente em vista da
pequena quantidade de entorpecente apreendido
—
40,13 g (quarenta gramas e treze centigramas) de maconha
— a atrair, nessa linha intelectiva, a incidência do entendimento externado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 635.659 (Tema 506)
.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 293472893 e ss.).

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
indeferiu
a liminar pleiteada (ID 293480850).

Com a posterior redistribuição dos autos à relatoria deste subscritor, a decisão proferida pelo d. Relator Plantonista ressaiu
ratificada
(ID 293818381), oportunidade em que foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 297547869.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 299768375).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

MATHEUS CALIXTO
foi preso em flagrante delito em
13/06/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com o delito de
tráfico de drogas.

Nos autos do IP n. 1012748-64.2025.8.11.0042, instaurado para apuração dos fatos, a d. autoridade policial promoveu o
indiciamento
do paciente, dando-o como incurso nas sanções do crime supramencionado.

Colhe-se do Relatório n. 2025.7.73581 que, na data de
13/06/2025
, por volta das 20h00, em patrulhamento pelo Bairro São João Del Rey, no Município de Cuiabá/MT, uma guarnição da Polícia Militar visualizou um indivíduo na esquina da Rua 27 com a Rua 39, o qual, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga a pé pela Rua 39.

O indivíduo, todavia, posteriormente identificado como o ora paciente
MATHEUS
, foi alcançado por um dos policiais no momento em que arremessava, na direção do muro de uma residência, várias porções de substância análoga à maconha, embaladas em papel filme.

Em buscas pessoais, localizou-se no bolso de
MATHEUS
a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), e, em buscas no local onde ele havia sido visualizado no ato de dispensa de entorpecentes, encontraram-se 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha.

Ainda nas proximidades, especificamente sobre um padrão de energia, localizado próximo ao ponto da abordagem, foram apreendidas mais duas (02) porções da mesma substância, além da quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Diante desses fatos,
MATHEUS
foi preso em flagrante delito e, na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou sua prisão pré-cautelar e a converteu em prisão preventiva; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.189377; do termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.279409; dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva; dos relatórios investigativos; e do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.033104-A01, que atestou se tratar o entorpecente apreendido de
40,13 g
(quarenta gramas e treze centigramas) de maconha
.

Por maior clareza, no tocante às diligências que culminaram na prisão preventiva do paciente, transcrevo excerto do depoimento do policial militar
Almir Souza dos Santos
,
in verbis
:

“[...] QUE O depoente, comandando a equipe Raio 02 realizavam moto patrulhamento pelo Bairro São João Del Rei, quando
avistou um indivíduo na esquina da Rua 27 com a Rua 39, onde este suspeito ao avistar as viaturas motocicletas saiu correndo a pé pela Rua 39, contudo, fora alcançado e visualizado pelo Sargento PM Almir quando o suspeito identificado posteriormente como Matheus arremessou, em direção ao muro de uma residência, várias porções de substâncias análogas à maconha embaladas em papel filme
; QUE
foi procedido abordagem e busca pessoal no suspeito Matheus e localizado no bolso de sua bermuda a importância de R$30,00 (trinta reais)
; QUE foi feito
buscas no local onde o suspeito havia dispensado os entorpecentes e foi localizado 05 (cinco) porções de substâncias análogas a maconha, e ao verificar em cima de uma padrão de energia próximo (ao lado) de onde suspeito se encontrava foi localizado mais duas porções de substância análoga a maconha e uma importância de R$ 120,00
. QUE
o suspeito não tinha em sua posse, nenhum objeto ou apetrecho que desse a entender que este fosse usuário de drogas, nem tão pouco algum cigarro ou resto de cigarro da referida droga
; QUE vale ressaltar que o suspeito Matheus se encontrava próximo de uma igreja evangélica e também de uma festa de aniversário onde haviam várias crianças na rua; QUE diante dos fatos o suspeito Matheus foi detido e encaminhado a central de flagrantes com uso de algemas e sem lesões corporais”.

(ID 197594693 – autos n. 1011231-24.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Em Delegacia, o paciente
negou
seu envolvimento com a prática delitiva sob apuração e narrou que, na data dos fatos, não fugiu dos policiais, tampouco buscou se livrar de qualquer substância ilícita, oportunidade em que aduziu que o dinheiro encontrado em sua posse seria para a compra de refrigerante, e que nenhuma das porções de entorpecente apreendido lhe pertenceria, ao que se vê do ID 197594700 – autos n. 1011231-24.2025.8.11.0042.

Nesse cenário, considero de rigor recordar que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Assim,
ainda que a i. Defensoria Pública invoque o entendimento fixado pelo Pretório Excelso no
RE n. 635659 (Tema 506)
, é cediço que a apreensão de pequena quantidade de entorpecente tem o condão de gerar apenas a
presunção relativa
de se tratar de mero usuário, “
[...]
não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
, como
a forma de acondicionamento da droga
,
as circunstâncias da apreensão
,
a variedade de substâncias apreendidas
,
a apreensão simultânea de instrumentos como balança
,
registros de operações comerciais
e
aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
” (Tema 506 – item 5). — Destaquei.

Em outras palavras, conquanto a impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
MATHEUS
não teria qualquer envolvimento com o narcotráfico
, tratando-se alegadamente de
mero usuário
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita cognição do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Ademais, o entendimento pacificado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício é no sentido de que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, e com vistas a se
evitar a reiteração delitiva
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] Compulsando os autos,
se tem como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado
, senão vejamos.

Num primeiro ponto, porque
o crime investigado é doloso e punido com reclusão e o autuado é reincidente
, atendendo, assim o que prescreve o art. 313, inc. I e II, do CPP.

Segundo, porque
se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti)
, consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, representado pelas declarações dos policiais que realizaram a prisão do autuado.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da reiteração criminosa do autuado, o qual ostenta 02 condenações transitadas em julgado, pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, demonstrando a sua reincidência especifica na prática de crimes desta natureza.

Logo a nosso ver,
no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública.

[...] Não podemos deixar de destacar
a gravidade concreta da conduta ora imputada ao autuado, o qual, segundo relatado nos autos, estaria em poder de 07 porções de maconha, bem como a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta) reais, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública, para inibirmos a comercialização de entorpecentes.

[...] Além disso,
a segregação cautelar do autuado visa, principalmente, resguardar a ordem pública, evitando que continue realizando, em tese, o tráfico de drogas, até porque há probabilidade de que pertença a uma estrutura muito maior (possivelmente uma organização) voltada a prática de crimes dessa natureza nesta cidade, pois se trata de um tipo de crime que vêm ocorrendo de forma reiterada, em especial no ano de 2023, motivo pelo qual deverá ser objeto de investigação mais aprofundada pela polícia.

[...] Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MATHEUS CALIXTO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, devendo ser
EXPEDIDO O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
”
.

(Decisão de ID 197604515 – autos n. 1011231-24.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi mantido quando, posteriormente, o d. juízo singular
indeferiu
a pretensão defensiva de ver o paciente restituído de sua liberdade, ao que se vê do seguinte
decisum
,
in verbis
:

“[...] Com efeito,
no tocante às alegações de que os policiais militares estariam tentando incriminá-lo por suposta traficância, de que o entorpecente teria sido localizado em meio ao mato e não em sua posse e, por fim, de que a quantidade de entorpecente encontrado em seu poder seria pequena e, portanto, destinada ao consumo próprio urge consignar que se tratam de matérias que se inserem no âmbito próprio da análise meritória da causa, cuja analise deve ser oportunamente realizada após a fase instrutória, com a regular produção de provas, no pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
.

E mesmo que assim não fosse, sobreleva destacar que
a tese de flagrante forjado suscitada pelo custodiado é desprovida de elementos mínimos de prova, sendo legítima a utilização de testemunhos de policiais, notadamente quando ausente indicativo de má-fé ou parcialidade, como é o caso dos autos.

E
apesar de a quantidade de drogas apreendidas não se mostrar suficiente para, por si só, justificar a imposição da medida mais gravosa, é certo que os registros criminais do flagrado demonstram a necessidade da prisão preventiva em vista do risco de reiteração delitiva, notadamente porque evidenciam a renitência na prática de crimes, incluindo de tráfico de drogas.

Neste contexto,
verifica-se que ele ostenta 01 ação penal sob n.º 1008806-24.2025.8.11.0042 em trâmite na 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Toxicos de Cuiabá; 01 condenação transitada em julgado pela prática de crime de tráfico de drogas, conforme ação penal n.º 1008674-35.2023.8.11.0042, que tramitou na Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá; 01 condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme ação penal n.º 1014979-69.2022.8.11.0042, que tramitou na Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá
.

Portanto,
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(Enunciado nº. 6 da TCCR/TJMT).

Aliás,
a presunção de porte para uso pessoal aplica-se a quem portar até 40 gramas de maconha, salvo elementos que indiquem intenção de tráfico, o que parece ser o caso dos autos
, pois de acordo com o depoimento do PM PATRICK EMERSON DE BARROS OLIVEIRA,
ao avistar as viaturas, o custodiado se evadiu, arremessando em direção ao muro de uma residência 05 (cinco) porções de substâncias análogas a maconha
.
Também se logrou êxito em apreender mais duas porções de substancia análoga à maconha e R$ 120,00 escondidos em um padrão de energia nas proximidades de onde o suspeito foi abordado, além de R$ 30,00 no bolso do seu short, circunstâncias estas características do que se denomina “tráfico formiguinha”.

[...] Pelo mesmo motivo,
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas se mostra insuficiente para a tutela da ordem pública
.

Dessa forma, a manutenção da prisão se mostra indispensável não apenas para interromper a escalada criminosa do autuado, mas também para garantir a eficácia da investigação e a segurança da sociedade, diante da concreta ameaça de novas infrações.

Diante do exposto,
INDEFIRO por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva
”
.

(Decisão de ID 199507390– autos n. 1011231-24.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê dos autos, ao avistar a presença de policiais militares, o paciente
tentou empreender fuga
, inclusive com
intuito de dispersão de entorpecentes que se encontravam em sua posse
,

vindo a ser, todavia, alcançado e detido, oportunidade em que, à parte a localização de
R$ 30,00 (trinta reais)
em espécie em sua posse, buscas pelo local resultaram na apreensão de
05 (cinco) porções de maconha
, além de
R$ 120,00 (cento e vinte reais)
escondidos em um padrão de energia; todas circunstâncias
a denotar, consoante bem pontuado pelo d. juízo
a quo
, o chamado “
tráfico formiguinha
”, com indicativos de
habitualidade
e
profissionalismo
no desenvolvimento da atividade delitiva.

Nessa linha, sabe-se que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Trata-se de conclusão reforçada pelos
desfavoráveis registros criminais
ostentados pelo paciente, que possui
duas condenações criminais definitivas
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Ação Penal n. 1008674-35.2023.8.11.0042 e Ação Penal n. 1014979-69.2022.8.11.0042), bem como
responde à Ação Penal n. 1008806-24.2025.8.11.0042
, pela prática do
mesmo crime
.

Em vistas dessas circunstâncias, deve ser observado o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
mostra-se inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MATHEUS CALIXTO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025